Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-30.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011986-30.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANIA DA SILVA FERRI - CPF: 779.845.361-04 (RECORRIDO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03 - BASE DE CÁLCULO - EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU
DEDICAÇÃO

EXCLUSIVA
-
DESCONTOS
DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57) - TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR TJMT TEMA 6 -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 e a Nota Técnica nº 07/2020 do MT-PREV confirmam que os proventos de aposentadoria dos servidores estaduais ingressos após a EC 41/2003 são calculados pela média aritmética das remunerações, incluindo os valores descontados sobre vantagens temporárias.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela

Silvania Da Silva Ferri contra decisão monocrática que proveu o recurso interposto pelo ora agravado.

Sustenta, em linhas gerais, que a função de confiança não se incorpora aos proventos de aposentadoria da Agravante. Isso significa que, ao se aposentar, a Agravante não receberá qualquer benefício adicional em razão do exercício da função de confiança.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo para
declarar a inexigibilidade dos valores descontados em folha da Requerente, bem como para condenar o agravado à restituição dos valores retidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório, especificamente nesse caso, sobre a função de confiança exercida.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão da tese firmada no IRDR TEMA 6 DO TJMT.

Sustenta, em linhas gerais, a agravante
que a função de confiança não se incorpora aos proventos de aposentadoria da Agravante. Isso significa que, ao se aposentar, a Agravante não receberá qualquer benefício adicional em razão do exercício da função de confiança.

A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 e a Nota Técnica nº 07/2020 do MT-PREV confirmam que os proventos de aposentadoria dos servidores estaduais ingressos após a EC 41/2003 são calculados pela média aritmética das remunerações, incluindo os valores descontados sobre vantagens temporárias.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que os
descontos
previdenciários sobre os valores recebidos pelo exercício de servidor efetivo no desempenho de cargo de confiança são devidos para servidores que ingressaram no serviço público após a EC 41/2003, pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos.

O TJMT, no julgamento do IRDR – Tema 06, consolidou o entendimento de que as verbas indenizatórias recebidas por servidores efetivos em cargos comissionados e/ou
dedicação

exclusiva
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária e que, para servidores ingressos após a EC 41/2003, a incidência sobre a totalidade da remuneração é permitida.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1002231-36.2019.8.11.0001 e
do IRDR nº
1019055-68.2022.8.11.0000
(Tema 6), a
tese de que a contribuição previdenciária incide sobre verbas decorrentes de cargo comissionado e dedicação exclusiva, para servidores que ingressaram após a EC nº 41/2003, sendo indevida a restituição dos valores pagos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1001293-68.2020.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: CLEYTON MARQUES CALDEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INGRESSO APÓS A EC Nº 41/2003. BASE DE CÁLCULO PREVIDENCIÁRIO.
IRDR
–
TEMA

6
. INCIDÊNCIA LEGAL DA CONTRIBUIÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MT
PREV
contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a gratificação por função de coordenação pedagógica exercida por servidor público estadual. O autor alegava ilegalidade dos
descontos
por tratar-se de verba de natureza transitória. O acórdão inicial negou provimento ao recurso, mas sobreveio decisão em juízo de retratação e posterior julgamento do
IRDR
–
Tema

6
, com consequente reforma do entendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária incide sobre vantagens pecuniárias temporárias, como a gratificação por dedicação exclusiva, percebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC nº 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constituição Federal, em seu art. 149, § 1º, confere aos entes federativos competência para instituir regime previdenciário próprio de seus servidores, inclusive disciplinando as bases de cálculo das contribuições devidas.
4. No âmbito estadual, a LCE nº 202/2004 e a LCE nº 04/90 estabelecem que a base de cálculo da contribuição previdenciária abrange a totalidade da remuneração dos servidores ativos, incluindo verbas pecuniárias temporárias e gratificações de função.
5. A EC Estadual nº 92/2020, a Nota Técnica nº 07/2020 do MT-
PREV
e o art. 26 da EC nº 103/2019 reforçam que, para servidores ingressos após 01/01/2004, todas as parcelas remuneratórias integram a base de cálculo da aposentadoria, justificando a incidência da contribuição.

6
. O
Tema
163 do STF, que veda a incidência de contribuição sobre verbas de natureza não incorporável aos proventos, aplica-se ao regime federal e não aos regimes estaduais que, por lei própria, incluem essas verbas no cálculo da aposentadoria.
7. O TJMT, ao julgar o
IRDR
nº 1019055-68.2022.8.11.0000 (
Tema

6
), firmou entendimento vinculante no sentido de que: (i) as verbas recebidas por exercício de cargo de confiança ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição; (ii) a incidência é válida para servidores que ingressaram após a EC nº 41/2003; (iii) é indevida a restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à ação.
8. No caso concreto, o autor é servidor estadual com ingresso posterior à EC nº 41/2003 e percebe gratificação por função de coordenação pedagógica (dedicação exclusiva), o que atrai a incidência legal da contribuição previdenciária, nos moldes das normas estaduais vigentes e da tese vinculante do
IRDR
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária incide sobre a gratificação por dedicação exclusiva recebida por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC nº 41/2003, por compor a base de cálculo da aposentadoria. 2. O entendimento fixado no
Tema
163 do STF não se aplica aos regimes estaduais que, por legislação própria, incluem verbas temporárias e gratificações na base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. É indevida a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias nos cinco anos anteriores à propositura da ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003; EC nº 103/2019; LCE nº 202/2004, art. 2º; LCE nº 04/1990, art. 57; EC Estadual nº 92/2020.(N.U 1001293-68.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025